Tribunal: TJMT
Processo: 1006703-20.2018.8.11.0000
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-09-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006703-20.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Honorários Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI - CPF: 513.675.131-20 (ADVOGADO), 5ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (AGRAVADO), FERNANDO JORGE SANTOS OJEDA - CPF: 567.820.391-68 (AGRAVANTE), GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI - CPF: 513.675.131-20 (AGRAVANTE), LEILA AYOUB MALOUF - CPF: 809.596.871-49 (LITISCONSORTES), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0004-04 (AUTORIDADE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), KHALIL MIKHAIL MALOUF - CPF: 004.718.101-00 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILA AYOUB MALOUF - CPF: 809.596.871-49 (TERCEIRO INTERESSADO), GERALDO XAVIER GRUNWALD (TERCEIRO INTERESSADO), NEILI BUMLAI AYOUB GRUNWALD (TERCEIRO INTERESSADO), PAULO RICARDO GODOY AZEVEDO FERREIRA - CPF: 725.084.261-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE (S):

FERNANDO JORGE SANTOS OJEDA

GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI

AGRAVADO (S):

INTERESSADOS:

ESTADO DE MATO GROSSO

KHALIL MIKHAIL MALOUF

LEILA AYOUB MALOUF

GERALDO XAVIER GRUNWALD

NEILI BUMLAI AYOUB GRUNWALD

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO – DESTAQUE DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS CONTRATUAIS – POSSIBILIDADE -
LEI N. 8.906/1994 – RESOLUÇÃO N. 115/2010-CNJ - PROVIMENTO N. 11/2017-CM/TJMT – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

“É pacífico, no Superior Tribunal de Justiça, o entendimento de que "é possível ao patrono da causa, em seu próprio nome, requerer o destaque da verba honorária, mediante juntada aos autos do contrato de honorários, nos termos do artigo 22, § 4º, da Lei 8.906/1994, até a expedição do mandado de levantamento ou precatório" (AgInt no AREsp 658.457/RS, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 24/06/2019, DJe 27/06/2019). Precedentes.

(AgInt no AREsp 912.623/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 22/06/2020, DJe 03/08/2020)

R E L A T Ó R I O

AGRAVANTE (S):

FERNANDO JORGE SANTOS OJEDA

GUSTAVO HENRIQUE CARVALHO ALBERINI

AGRAVADO (S):

INTERESSADOS:

ESTADO DE MATO GROSSO

KHALIL MIKHAIL MALOUF

LEILA AYOUB MALOUF

GERALDO XAVIER GRUNWALD

NEILI BUMLAI AYOUB GRUNWALD

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. EDSON DIAS REIS

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelos advogados Fernando Jorge Santos Ojeda e Gustavo Henrique Carvalho Alberini, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos do Cumprimento de Sentença n. 2407859.2017.811.0041 (Código 1259072), promovido em desfavor do Estado de Mato Grosso, indeferiu o pedido de destaque, no corpo do precatório

do valor incontroverso (R$ 91.080.737,56), objeto da execução, da verba honorária advocatícia, definida contratualmente (RS 2.000.000,00).

Em suas razões recursais, pretende a reforma da decisão atacada, sustentando que o fundamento utilizado para indeferir o pedido de destacamento dos honorários advocatícios não deve prosperar, uma vez que
compete ao Juízo da execução o exame do pedido de destacamento de honorários contratuais,
nos termos do §4º do artigo 22 da Lei nº 8.906/94.

Assevera, ainda, que o acórdão mencionado pela decisão impugnada não mencionou a possibilidade de destacamento dos honorários advocatícios em face que a decisão se ateve apenas a matéria
relativa à possibilidade de expedição de precatório
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão impugnada, permitindo o destacamento dos honorários advocatícios contratuais.

Não houve pedido de pedido liminar.

Sem contrarrazões da parte agravada.

É o relatório.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021